Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700969-14.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA EMBARGADO: ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 25076227, a embargante manifesta sua desistência quanto aos presentes embargos de declaração, em razão da perda superveniente do objeto da presente demanda desencadeada pela lavratura da escritura pública de compra e venda do bem em litígio. Consoante o teor do documento de ID 25077170, ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA, ora recorrente, adquiriu, mediante o pagamento, em espécie, de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), os direitos pertencentes, até então, ao recorrido, seu ex-cônjuge, ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA, que recaem sobre a unidade habitacional situada à QR 502, Conjunto 02, Lote 01, em Samambaia, no Distrito Federal. Desse modo, tornando-se a única proprietária do imóvel em apreço e cessada a copropriedade, não mais subsiste inconformismo quanto aos ditames do acórdão de ID 24030323. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado. Ante a cessação dos efeitos irradiados pela interposição dos aclaratórios de ID 24291812, reconheço, ainda, a perda superveniente do objeto do petitório de ID 24407478, apresentado pelo embargado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador